Tribunal: STF
Processo: ARE 1453827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL C/C PEDIDO DE RETROATIVOS. PROFESSORA EFETIVA OCUPANTE DE CARGO DE CARGO COMISSIONADO - GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 53, § 4º, DA LEI MUNICIPAL Nº 05/2005 - PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO - DIREITO DA SERVIDORA À INCORPORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO.



    I – Se a autora/apelada conseguiu demonstrar a satisfação dos requisitos legais para a incorporação da gratificação estabelecida no art. 53,§4º, da Lei nº 05/2005 (Estatuto do Servidor Público do Município de Paraibano), ao provar ser servidora pública efetiva e estável desde a sua posse no cargo público de Professora Municipal, em 19.03.2002 (Portaria nº 103/2002 – Id. 19722932) e ter exercido o cargo comissionado de Coordenadora Pedagógica, vinculado à Secretaria Municipal de Educação de 2/02/2017 a 31/12/2020, recebendo para tanto vencimentos superiores aos do cargo efetivo, faz jus à incorporação pretendida;



    II - in casu, embora em suma defenda o recorrente ter a apelada exercido função gratificada e não cargo, a que alude a lei, a Portaria nº 3001.0202-0035/2017 é igualmente clara ao fazer constar a natureza de cargo comissionado da Coordenadoria Pedagógica, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, ocupada pela servidora recorrida, durante 2/02/2017 a 31/12/2020, fazendo com que percebesse vencimentos superiores ao cargo efetivo, conforme atestam os respectivos contracheques;



    III – apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput e incisos V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente